Tribunal: STF
Processo: Pet 4100
Classe: Pet
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-28
Data de publicação: 2008-08-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. MEDIDA PREVENTIVA.
   PEDIDO DIRIDIGO CONTRA MINISTRO DE ESTADO PARA DAR CUMPRIMENTO A
   LEI. INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO IRRELEVANTE. INCOMPETÊNCIA DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      O Supremo Tribunal Federal não é
   competente para conhecer de pedido de notificação judicial
   dirigido contra Ministro de Estado quando desprovido de caráter
   penal.
2.      Não se conhece de pedido de notificação dirigido a
   Ministro de Estado para cumprimento de lei. Precedentes [AgR-Pet
   ns. 4.074, 4.081, 4.094, 4.098, 4.103 e 4.105, Relator o Ministro
   CEZAR PELUSO, DJe de 27.6.08].
        Agravo regimental improvido.